Tribunal: TJDFT
Processo: 0811301-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. ESTACIONAMENTO EM VAGA RESERVADA. AUSENTE CREDENCIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, LEGITIMIDADE E LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedentes os pedidos.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende o ressarcimento do valor de R$ 293,47, referente ao auto de infração no SA03365179 e a condenação do réu a lhe pagar o valor de R$ 10.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que é ostomizado permanente e possui direito a utilização de vagas especiais destinadas a pessoa com deficiência. Afirmou que, em 02/02/2023, estacionou em vaga especial na CLS 302 e posicionou corretamente a credencial de pessoa com deficiência no painel do veículo. Argumentou que foi autuada equivocadamente por utilização da vaga especial sem a devida credencial, que apresentou recurso à JARI, contudo foi indeferido. Destacou que efetuou o pagamento da multa e que suportou danos morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram ofertadas contrarrazões, com impugnação ao pedido de gratuidade de justiça (ID 71832216).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de nulidade na aplicação da penalidade. Em suas razões recursais, o recorrente argumentou que a presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e a que os relatos constantes na inicial se mostram certos e seguros constituindo meio de prova válido para afastar essa presunção. Argumentou que as autorizações de estacionamento ficam notoriamente nos próprios veículos, na maioria das vezes, em cima do painel. Requereu a procedência do pedido.
5. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que o impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa.
6. No caso, o recorrente não juntou qualquer documento capaz de evidenciar que a credencial de pessoa com deficiência se encontrava visível no painel do veículo no momento da autuação. A mera alegação do autor ou o registro de boletim de ocorrência (documento fundado em sua versão) não são capazes de infirmar o fato constatado no auto de infração. Ressalte-se que o agente público, imbuído das funções estatais, tem como prerrogativa a presunção de veracidade dos seus atos. Não restou evidenciado nos autos, que o servidor público agiu em desconformidade com tal princípio. A lavratura do auto de infração exerce o papel de declaração da autoridade e comprova a ocorrência da infração, pois este é dotado de fé pública, que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído ao recorrente, nos termos do art. 373, inciso I do CPC, o que não ocorreu na hipótese.
7. Assim, inexistindo nos autos elementos que indiquem irregularidade, correta a aplicação da penalidade.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
9. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.